Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720375-12.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: VICTOR HUGO FREITAS VIEIRA D E S P A C H O No ID 67932623 foi noticiada a cessão de direitos da parte Autora, com requerimento de substituição processual. No caso, os presentes autos se encontram aguardando sessão de julgamento, conforme certidão de ID 67457447, do qual já houve a intimação da Requerente (ID 67482527). Assim, não havendo prazo em curso e já tendo sido intimada a parte Autora, a substituta processual receberá os autos no estado em que se encontram, não havendo necessidade de nova intimação. À Secretaria para retificar o polo ativo do presente feito, passando a constar TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A, em que a advogada Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF no 34.239 permanece a mesma da Autora original, conforme IDs 67932623 e 67932624. Após, aguarde-se sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator